Tribunal: TJMT
Processo: 1012030-09.2021.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012030-09.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIS CLEI FERREIRA DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 063.215.171-43 (APELANTE), EVANICE NANTES CARVALHO (APELANTE), LEILIANE CAROLINE DAS NEVES CAMPOS - CPF: 062.594.691-01 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. ART. 129, §9º, DO CP.
APELAÇÃO CRIMINAL.

RECURSO DEFENSIVO.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
ALEGADA SUBSIDIARIAMENTE A
LEGÍTIMA DEFESA
. DESCABIMENTO
. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação criminal interposto
pela defesa
contra a sentença
que
condenou
o acusado
pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do CP, à pena de
0
3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto.
A defesa busca a absolvição por ausência de provas
,
tangenciando a possibilidade de se reconhecer a excludente de ilicitude da legítima defesa em benefício do réu.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se
o acervo probatório
constante
dos autos é suficiente para a manutenção da condenação pelo crime de lesão corporal no âmbito doméstico e se há elementos que justifiquem o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa.

III. Razões de decidir

3. As provas colacionadas aos autos, especialmente o laudo de exame de corpo de delito e os depoimentos da vítima, evidenciam a materialidade e autoria do delito.

4. A alegação de legítima defesa não se sustenta, uma vez que a reação do réu foi desproporcional à suposta agressão sofrida, excedendo os limites legais para a configuração da excludente de ilicitude.

5. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outras evidências, como ocorre no presente caso.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação criminal desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, tem especial relevância probatória quando coerente e corroborada por outras provas. 2. Não se configura legítima defesa quando a reação do agente excede os meios necessários e moderados para repelir injusta agressão."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inc. III; CP, art. 129, § 9º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 4/6/2024,
DJe
de 6/6/2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

DANIS CLEI FERREIRA DE ALMEIDA JUNIOR

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
DANIS CLEI FERREIRA DE ALMEIDA

JUNIOR

em
face

da r. sentença prolatada pelo d. Juízo da

2ª
V
ara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a

Mulher da Comarca de Cuiabá/MT
, que, nos autos da ação penal n.º

1012030-09.2021.8.11.0042
,

o
condenou

pela prática da infração penal tipificada no

art
. 129, §9º
, do Código Penal
– anterior à Lei n.
14.994/24 –
, à pena privativa de liberdade de
03 (três) meses de detenção
, no regime inicial
aberto
.

Nas razões recursais disponíveis no
ID
254756223
,

a defesa

busca a
absolvição

sob o viés da ausência de provas, ao mesmo tempo em que tangencia a possibilidade de ser reconhecida a excludente de ilicitude da legítima defesa.

Em contrarrazões registradas no ID
254756228
, o
Parquet
rechaça os argumentos defensivos e requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no
ID
263142775
, opin
ou
pelo
desprovimento

do apelo.

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito a revisão,
inclua-se-o
em pauta de julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública
Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94
.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado e necessário
ao alcance do objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que, no

dia 06 de janeiro de 2021, por volta das 23
h
, na residência

localizada na
a
v. 22, nº 09,
bairro
Jd. Umuarama,
em Cuiabá/MT
,
DANIS CLEI FERREIRA DE ALMEIDA

JUNIOR

agrediu a vítima
Leiliane
Caroline das Neves Campos
,
sua convivente.

Segundo apurado, na ocasião dos fatos,
o acusado e a vítima estavam em casa e começaram a discutir, oportunidade em que
DANIS CLEI
agarrou o pescoço de
Leiliane
, a agrediu com socos e tapas e depois a empurrou, causando-lhe lesões corporais.

Por esses fatos, o ora apelante foi denunciado

e
condenado
pela prática do crime previsto no art. 129, §
9º
do Código Penal, contexto em que agora exsurge irresignado perante esta corte revisora, nos termos outrora relatados.

Contextualizado o fato, passo a análise das teses recursais.

1.
Da pretensão absolutória
:

Consoante relatado,
a defesa
b
usca
a absolvição do acusado sob o viés da
ausência de provas
,
sustentando não haver
evidências da ocorrência do delito de violência contra a mulher no âmbito doméstico, sobretudo considerando
a inexistência de testemunhas, além de argumentar superficialmente a possibilidade de ser reconhecida a excludente de ilicitude da legítima defesa, porque a vítima teria arremessado um objeto na direção do
réu

em momento anterior
.

A
pretensão
, porém,
não merece prosperar.

A
materialidade delitiva

se dessume
do Boletim de Ocorrência, do Pedido de Providencias Protetivas, do Termo de Representação Criminal, dos termos de depoimento, todos presentes no ID
254755694
, além do laudo de corpo de delito (ID
254756161
) e das declarações prestadas pela vítima na fase de inquérito e em juízo.

A
autoria
, da mesma forma, é inconteste e recai
sobre

acusado.

Em todas as ocasiões em que foi interrogado
(ID
254755694
e
ID
254756188
)
o acusado
DANIS CLEI
, resumidamente, negou ter agredido a vítima, afirmando
em juízo que tiveram uma discussão conjugal e a ofendida arremessou uma caixa
em sua direção, oportunidade em que ele a empurrou para se defender, mas não teve a intenção de machucá-la.

Por outro lado, a vítima
Leiliane

Caroline das Neves Campos
,
em todas as ocasiões em que foi ouvida
(ID
254755694
e
ID
254756188
)
, confirmou ter sido agredida, afirmando que, na data dos fatos, teve uma discussão motivada por ciúme com o acusado, na qual
ele proferiu xingamentos e passou a agredi-la com empurrões e enforcamento, além de empurrar a cabeça dela contra o guarda-roupas, causando-lhe uma lesão na testa
, tudo isso na presença do filho pequeno do casal.

Em consonância com a narrativa da vítima, o laudo de exame de corpo de delito (ID 254756161) apresentou a conclusão de que
a vítima possuía vestígios de
lesões corporais
recentes, superficiais e

de caráter contuso,
caracterizados por
“equimoses em fronte esquerda, es
capula esquerda e
dorso esquerdo”
sic.

Nessa conjuntura, entendo que há provas suficientes de que
DANIS CLEI
ofendeu a integridade física da vítima e, ainda que estivesse a repelir eventual injusta agressão, o que não ficou demonstrado nos autos, sua ação foi totalmente desproporcional, pois excedeu em muito o uso de meios necessários e moderados, causando as lesões corporais acima mencionadas.

E
, e
mbora não haja testemunhas do delito,
n
ão é demais ressaltar que, em se tratando de crime praticado contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometido às ocultas, no recôndito do lar e, às vezes, sem deixar vestígios, firmou-se o entendimento jurisprudencial de que
a palavra da vítima assume especial importância probatória
,
por ser a principal, se

não a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado
, bastando, para sustentar o édito condenatório, que seja firme, segura e coerente, bem assim, encontre arrimo em outras provas disponíveis nos autos.

Com efeito
,
o
Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de salvaguardar essas mulheres vítimas de violência doméstica, dando especial relevância à versão da ofendida:

“
Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade
. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (
AgRg
no
AREsp
n.
2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024,
DJe
de 23/2/2024)
.” (
STJ –
AgRg
no
AREsp
n. 2.462.460/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024,
DJe de 6/6/2024.) – destaquei.

Feitas tais considerações, tem-se que as provas disponíveis nos autos evidenciam que a vítima teve a sua integridade corporal ofendida pelo réu, em um contexto no qual ele buscava violentar fisicamente a então companheira, e não propriamente valer-se de forma moderada dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, de sorte que outra conclusão não se alcança, senão pela
manutenção do desfecho condenatório.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por

DANIS CLEI FERREIRA DE ALMEIDA

JUNIOR
, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo inalterados os termos da sentença
proferida
pelo d. Juízo da

2ª
V
ara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a

Mulher da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da ação penal n.º

1012030-09.2021.8.11.0042
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025